Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009867-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO - CPF: 053.824.551-47 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO COM DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Constatado o cometimento de falta grave, consistente na prática de crime doloso durante a execução da pena, mantém-se a decisão que determinou a regressão de regime prisional, pois registra-se que o art. 118, I, da LEP autoriza regressão diante da prática de novo delito durante a execução da pena, determina como fator ensejador apenas a prática de crime definido como doloso.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXV, LXVIII, LXXVII e art. 108, I, ‘d’, todos da Constituição Federal, c/c artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus

impetrado em favor de
Kewerson Barros de Figueiredo
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, apontada como coatora. (Id 89845468).

De acordo com os termos da impetração, que o paciente foi preso por suposta prática de crime de tráfico e responde ao processo executivo de pena n. 0006102-70.2016.8.11.0042.

Constata-se do executivo de pena instaurado, quatro condenações em definitivo, com pena total de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 30 (trinta) dias de reclusão.

Segundo o impetrante, o juiz processante da prática do suposto novo crime entendeu pela possibilidade de soltura do recuperando, contudo, o juiz da execução, após a audiência de justificação, entendeu por regredir o paciente de regime.

Argumenta que: “
(...)O choque dessas duas situações, oriundas do mesmo fato, leva à segura conclusão de que, se for o caso de retirar a liberdade da pessoa que, em tese, praticou novo crime, quem deve fazê-lo não é o juiz da execução e sim o da instrução, conhecedor pleno e seguro dos acontecimentos.”
(Sic.)

Informa ainda, que muito embora não seja necessário o transito em julgado da condenação criminal, é imprescindível que haja uma condenação, o que sequer ocorreu no caso do reeducando Kewerson. Assim,
a regressão de regime deverá, ante a pendência mencionada, ser decretada nos autos se o recuperando for condenado, evitando o tratamento de culpado àquele que presumidamente é inocente, bem como, garantindo-lhe interpretação mais favorável.

Assim, requer a concessão,
in limine
, a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva de Kewerson Barros de Figueiredo e seja anulada a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a reinserção do reeducando para o regime semiaberto.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora. (Id. 90496458).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da i. Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, que manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
e, se conhecida, no mérito, pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 93333488)

“
Sumário
: Habeas Corpus – Execução Penal – Paciente que cumpria pena em regime semiaberto – prática de novo crime – regressão de regime em audiência de justificativa –
preliminar
–
não conhecimento
– razões que desafiam interposição de recurso próprio – decisões do Juízo da Execução que devem ser enfrentadas por Agravo – Art. 197, da LEP –
mérito
– nulidade da decisão que decretou a regressão de regime – inocorrência – decisão devidamente fundamentada, após a oitiva do Paciente em audiência de justificação – presença da defesa – contraditório e ampla defesa assegurados – necessidade de se aguardar sentença condenatória pelo novo crime – inviabilidade –
pelo não conhecimento e, se conhecido, pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kewerson Barros de Figueiredo,
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto a regressão de regime do semiaberto para o fechado.

Pois bem.

No juízo das execuções penais, após a realização da audiência de justificativa, o douto magistrado regrediu o paciente de regime sob os seguintes fundamentos. Vejamos: (Id 89845471)

“(...)
OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência por meio de videoconferência (utilizando o meio de comunicação Microsoft Teams), abriu-se sala com o reeducando, acima qualificado, a fim de prestar suas justificativas, as quais foram colhidas por meio audiovisual, bem como com o Defensor Público.

A defesa requer a suspensão do processo executivo de pena até o deslinde da ação penal. O Ministério Público pugna pelo não acolhimento das justificativas e pela regressão definitiva do regime de cumprimento de pena para o fechado.

DELIBERAÇÕES

Vistos, etc.

Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando afirma que os policiais militares “jogaram droga” nele e que conhecia um dos PMs chamado Cesar; que tem rixa com Cesar por causa de um assalto; que Cesar já apontou arma para o recuperando e o prendeu anteriormente.

Entendo que não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após a sua manutenção no regime semiaberto (em 30.03.2020), o recuperando se envolveu em nova prática delitiva (preso no dia 11.01.2021, APF 1000789-61.2021.8.11.0002, IP n. 1003536- 81.2021.8.11.0002, da 3a vara criminal de Várzea Grande – pela qual permanece preso).

Assim, consoante se observa, durante o cumprimento do regime semiaberto o recuperando se envolveu em nova prática delitiva.

Aliás, por ocasião de sua reinserção no regime semiaberto o penitente foi advertido de que nova falta acarretaria na regressão de seu regime de pena.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso. A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal:

STJ - HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PACIENTE CONDENADO POR CRIMES DE ROUBO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PRÁTICA DE NOVOS DELITOS (TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO, DE NUMERAÇÃO RASPADA). REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.

TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a transferência do condenado, a título de regressão, pode ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos. Precedentes. 2.
Na hipótese, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, o Paciente foi indiciado pelo cometimento de novos crimes (tráfico de drogas, associação ao tráfico e fornecimento de arma de fogo, de numeração raspada). Após ouvido pelo Juízo das Execuções, foi corretamente decretada a sua regressão do regime semiaberto ao fechado, alterada a data-base para o dia 25/02/2011 e decretada a perda de 1/3 dos dias remidos, não se constatando, pois, o apontado constrangimento ilegal.3. Basta o cometimento de fato definido como crime doloso para o reconhecimento da falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para a aplicação das sanções disciplinares.Precedentes.
4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 267.886/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)

Diante disso, com fundamento nos arts 118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84,
regrido
o regime de pena e, via de consequência, fixo o
regime fechado
para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando
Kewerson Barros de Figueiredo
.

Fixo a data-base para o dia 11.01.2021 (última prisão)
para a concessão de eventuais benefícios.

Com fundamento no art. 127 da LEP,
revogo 1/3 (um terço) do tempo remido
, se houver.

Atualize-se o cálculo de pena
e, após, dê-se vista à defesa e ao Ministério Público, nesta ordem (art. 5o, § 1o, da Resolução 113 do CNJ), com posterior conclusão.

Oficie-se ao Juízo da 3a vara criminal da comarca de Várzea Grande solicitando informações sobre a atual e eventual alteração da situação processual do reeducando nos autos da ação penal n.o 1003536-81.2021.8.11.0002.

Por fim, tendo em vista que a competência para análise dos pedidos formulados em incidentes processuais e também a fiscalização das penas no regime fechado foi deslocada para o gabinete I deste núcleo de execuções penais,

declino de competência, nestes autos e, consequentemente, determino a sua conclusão àquele gabinete
. (...)”

Com efeito, de acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução.

Na referida decisão, o paciente teve o seu regime prisional regredido do semiaberto para o fechado em razão de cometimento de falta grave e, verifica-se que a regressão de regime obedeceu a todos os ditames legais, conforme dispõe o Art. 118, da LEP.

O artigo 118, inciso I, da Lei no 7.210/84, prevê expressamente que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar crime doloso ou falta grave.

Verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datada de 22/06/2021, que em 19/01/2021, foi decretada a regressão cautelar do apenado, bem como, designada audiência de justificação. Asseverou que o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 21 anos de pena a ser cumprida e aponta o dia 01/03/2022 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Muito embora o douto magistrado da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, tenha concedido a liberdade mediante condições, observa-se nos autos que a regressão de regime feita pelo juízo das execuções, foi mediante oitiva do reeducando na audiência de justificação.

Desse modo, o paciente encontra-se preso pela decisão de natureza de execução de pena.

Oportuno ressaltar que o reeducando não comprovou suas alegações na referida audiência, tampouco apresentou justificativa plausível ante o descumprimento de sua obrigação.

Ademais, consta nos autos de prisão em flagrante n. 1000789-61.2021.8.11.0002, mencionado pelo MM. Juiz da Vara de Execução, “
que o reeducando foi encontrado com “2.835g (dois mil, oitocentos e trinta e cinco gramas) de maconha, e o valor de R$ 1.305,00 (um mil, trezentos e cinco reais) em espécie. Ainda, em busca no local, numa prateleira no interior de seu quarto, foram localizados mais R$ 1.000,00 (um mil reais), juntamente com mais uma porção de entorpecentes.
”

Acerca da necessidade de prévia condenação para regressão de regime, a
d argumentandum
, cumpre ressaltar o teor da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

E a súmula vem sendo aplicada pelo C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“3. A regressão definitiva para o regime fechado em razão do reconhecimento da falta grave, bem como a aplicação dos seus consectários legais, após a realização de audiência de justificação em 23/7/2019 (e-STJ fl. 68), demonstra a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado, pois, de acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução e, uma vez reconhecida a prática da infração disciplinar grave, fica autorizada a regressão de regime de cumprimento da pena, a teor do art. 118, inciso I, da mesma norma. (...) (AgRg no HC 518.657/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

Decidiu a Suprema Corte no julgamento do RHC 104.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, que, praticada falta grave, é possível a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que àquele fixado na condenação. Transcrevo a ementa do julgado:

‘Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento’ -

Assim, tem-se que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional, como na espécie, de forma que não há constrangimento ilegal a ser sanado quanto ao ponto.

Dessa forma, não merece reforma a decisão que decretou a regressão do paciente para o regime fechado.

Por todo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kewerson Barros de Figueiredo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021